Tribunal: TJES
Processo: 5000993-85.2025.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000993-85.2025.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: MACIEL AMITI GOMES

REQUERIDO: VITOR ALVES MACHADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM NÃO INFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maciel Amiti Gomes contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação indenizatória movida por Vitor Alves Machado, revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos ao recorrente, determinando o recolhimento das custas relativas à reconvenção. O agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de declaração e que está assistido pela Defensoria Pública, pleiteando o restabelecimento da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente, acompanhada de sua representação pela Defensoria Pública, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos concretos nos autos que infirmem a presunção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção juris tantum de veracidade, sendo suficiente, por si só, para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo se existirem elementos nos autos que a afastem.

A exigência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais como condição para a concessão da gratuidade carece de amparo legal e não pode ser utilizada como critério exclusivo para indeferir o benefício.

A decisão agravada carece de fundamentação concreta ao afirmar que o agravante tem condições de arcar com as despesas processuais, sem indicar elementos objetivos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.

O fato de o agravante estar assistido pela Defensoria Pública, embora não constitua presunção absoluta, constitui forte elemento de convicção da condição de hipossuficiência.

Informações extraídas de site informal, relativas à suposta renda da empresa da qual o agravante seria sócio, além de desatualizadas (ano de 2020), não se mostram suficientes para afastar a presunção da declaração apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da parte, quando não infirmada por elementos objetivos constantes dos autos, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

A exigência de inscrição no Cadastro Único como condição para o benefício da justiça gratuita não encontra respaldo legal.

A assistência pela Defensoria Pública constitui elemento demonstrativo do estado de hipossuficiência, especialmente na ausência de elementos concretos em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, REsp nº 1.924.822/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2021, DJe 01.07.2021; TJES, AI nº 5008412-30.2023.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000993-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MACIEL AMITI GOMES

AGRAVADO
:
VITOR ALVES MACHADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MACIEL AMITI GOMES
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
VITOR ALVES MACHADO,
que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao recorrente, determinando sua intimação para que recolhesse as custas referentes à reconvenção.

Em suas razões (id. 11914813) aduz o recorrente, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sendo inclusive o benefício concedido em análise inicial.

E mais: encontra-se assistido pela Defensoria Pública, demonstrando a plausibilidade da hipossuficiência invocada.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários à assistência judiciária gratuita.

Dito isso, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que revogou o ato concessivo da benesse, sob a alegação de que, se o reconvinte/recorrente realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista que não se trata de requisito previsto em lei.

Nesse sentido, não há falar que “
sem embargo de não ser o reconvinte pessoa de vultosas posses, dados os limites das despesas deste processo, acredito que possua ele a condição de arcar com os dispêndios necessários ao exercício do contraditório
” sem a indicação de qualquer elemento
concreto

capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

Ademais, a despeito de o autor/reconvindo alegar que o requerido/reconvinte é empresário do ramo da construção civil, perfazendo a empresa AMITI CONSTRUTORA LTDrealA. faturamento médio declarado entre R$ 81.001,00 (oitenta e um mil e um real) a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), tais dados remontam ao ano de 2020 e foram extraídos de site informal que destaca “
que as informações (...) estão sujeitas a erro.
”

Por fim, em que pese o patrocínio de interesses pela Defensoria Pública não seja capaz de presumir automaticamente a hipossuficiência econômica da parte, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei (
REsp n. 1.924.822/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021)
, trata-se de forte elemento de convicção para tanto.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)